Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709093-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Adélio Resende Araújo Agravado: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adélio Resende Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0707678-16.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ADELIO RESENDE ARAUJO em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é segurado do plano de saúde oferecido pela requerida. Discorre que se encontra em tratamento oncológico desde 2019. Alega que, em 2020, realizou hepatectomia, seguido de tratamento com capectabina por 06 meses. Aduz que, em 2021, foi detectada recidiva hepática, iniciando tratamento com Cisplatina e Gemzar durante 6 ciclos. Narra que foi constatada metástase para o pulmão, linfonodos e ossos, tendo sido indicado o tratamento com radioterapia. Pontua que, em 2022, mesmo com a radioterapia, foi constatada a progressão da enfermidade. Acrescenta que as diversas sessões de radio e quimioterapia começou a apresentar toxicidade medular com plaquetopenia, sendo recomendada a mudança da abordagem. Explica que a equipe médica recomendou o tratamento com o medicamento Revolade 50mg e Revolade 25mg (Emtrombopague), via oral, 1x por dia, por tempo indeterminado e com o intuito de recuperar a plaquetopenia. Diz que o tratamento tem por objetivo estabilizar as plaquetas do Requerente para que seja possível a realização de quimioterapia. Narra que o requerido se negou a fornecer o medicamento uma vez que este não teria aprovação da ANVISA para tratamento oncológicos. Argumenta que a negativa é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) (i) A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para determinar a Requerida que forneça imediatamente a medicação o solicitada pela me dica responsável pelo tratamento do Requerente (REVOLADE 50MG E REVOLADE 25MG), na forma e quantidades especificadas em laudo médico, de modo contínuo e enquanto perdurar a indicação médica do Requerente; Decido. Defiro a tramitação prioritária do presente feito, uma vez ter o autor mais de 80 anos, observado o disposto no artigo 71, §5o do Estatuto do Idoso. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. (omissis) m consulta à bula do medicamento pretendido, se constata que assim consta desta: (...) 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Revolade® está indicado para pacientes adultos (&gt;18 anos) com púrpura trombocitopênica idiopática de origem imune que foram tratados previamente com corticosteroides, imunoglobulinas ou tiveram o baço retirado, mas não responderam ao tratamento e que apresentam risco aumentado de sangramento e hemorragia. Revolade® está indicado para pacientes pediátricos acima de 6 anos com púrpura trombocitopênica idiopática de origem imune, com duração de 6 meses ou mais desde o diagnóstico, que foram tratados previamente com corticosteroides, imunoglobulinas ou tiveram o baço retirado, mas não responderam ao tratamento e que apresentam risco aumentado de sangramento e hemorragia. Revolade® está indicado também para o tratamento de pacientes com baixas contagens de células do sangue causadas por Anemia Aplásica Severa (AAS) adquirida: • Pacientes adultos e pediátricos acima de 6 anos, em combinação com a terapia padrão (também chamada de terapia imunossupressora padrão) como o primeiro tratamento para AAS; • Pacientes adultos que não apresentaram resposta à terapia imunossupressora prévia ou que receberam muitos tratamentos anteriormente e não sejam elegíveis ao transplante de células tronco hematopoiéticas (transplante de medula óssea) Da leitura da referida bula, se constata, a princípio, que o medicamento em comento não possui indicação para uso como coadjuvante para tratamento oncológico como pretende o autor. Trata-se, portanto, em análise perfunctória, de tratamento off-label, assim definido pelo artigo 4o, X da RN 465 da ANS: Art. 4o Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: (...) X - uso off-label: uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante. O artigo 17, P.U., "c" da referida RN permite a exclusão do fornecimento de medicamento no caso de uso off-label deste: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24; Destaque-se, que, no presente caso, não se mostra aplicável, em análise perfunctória, o disposto no artigo 24 da RN 465, o qual dispõe: Art. 24. As operadoras deverão garantir a cobertura de medicamentos e de produtos registrados pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro daquela Agência, quando houver aprovação da sua disponibilização no Sistema Único de Saúde - SUS, nos moldes definidos no disposto no inciso I do parágrafo único do art. 19-T da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluído pela Lei no 14.313, de 21 de março de 2022 e dos §§ 6o e 7o do art. 15 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, incluído pelo Decreto no 11.161, de 4 de agosto de 2022. (Redação dada pela RN no 555, de 14/12/2022)” Entretanto, em que pese o medicamento em comento tenha sido incorporado ao SUS, a recomendação de uso apresentada pela CONITEC também não inclui o tratamento como coadjuvante para pacientes oncológicos. Tem-se, assim, inicialmente, que, ante o acima exposto, não há obrigatoriedade no fornecimento do medicamento pelo requerido. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56650626), em síntese, que a recorrida deve ser obrigada ao custeio do procedimento médico descrito na causa de pedir. Afirma que o deferimento da medida é necessário para a devida fruição do direito fundamental à saúde. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada, com a consequente determinação de que a recorrida forneça ao autor o medicamento Revolade 25mg e 50mg para o tratamento adjuvante de doença oncológica. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos autos (Id. 56650637) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento médico indicado ao recorrido. O demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de colangiocarcinoma intra-hepático, metastático para fígado e pulmão (CID-10 C22.1). De acordo com o relato dos profissionais de saúde responsáveis justifica-se o tratamento adjuvante com uso da medicação Revolade 50mg, via oral, uma vez ao dia, por tempo indeterminado com o objetivo de recuperação de plaquetopenia, pelas seguintes razões: “O senhor Adélio Resende Araújo, 87 anos, é portador de colangiocarcinoma intra-hepático, metastático para fígado e pulmão. (...) Trata-se de paciente cujo histórico oncológico iniciou em 2019, em cenário de doença localizada, na ocasião o paciente foi submetido a embolização, posteriormente em 2020 à hepatectomia, seguido de capectabina adjuvante por 6 meses. Em agosto de 2021, detectada recidiva hepática e o mesmo iniciou tratamento de primeira linha com Cisplatina e Gemzar, tendo realizado 6 ciclos. Em topografia de algumas oligometástases foi submetido a radioterapia. No segumento, em 23/08/2022, em PET-CT FDG apresentou nova progressão hepática em borda cirúrgica e em pequeno nódulo pulmonar, na ocasião optado por SBRT. Em janeiro de 2023 apresentou nova progressão em nódulo pulmonar único, também submetido à SBRT em lesão de pulmão esquerdo. Em maio de 2023, nova evidência de progressão de doença em fígado e pulmão, indicando nova exposição a cisplatina, gencitabina, durvalumabe, desde 09/06/2023. Suspensa cisplatina desde ciclo 2, por toxicidade medular. Diante do cenário de exposição a diversos ciclos de quimioterapia e radioterapia, paciente vem apresentando toxicidade medular com plaquetopenia a despeito do controle da doença e boa tolerância clínica do tratamento. Dessa forma, solicito para suporte e continuidade de tratamento oncológico o uso de revolade 50mg, via oral, 1x/dia, por tempo indeterminado com o objetivo de recuperação da plaquetopenia”. (Id. 188350592) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde apresentado pelo recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o custeio do tratamento indicado. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NATJUS E ANS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA.CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - DISTRITO FEDERAL. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS - URH. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. MITIGAÇÃO. 1. Tendo as razões dos recursos apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas. 2. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.2.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio. 2.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 2.3. Precedente desta e. Corte de Justiça tem entendido ser desnecessária a emissão de parecer pelo NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do paciente e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 3. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3.1. Em se tratando de operadora de plano de saúde na modalidade autogestão patrocinada, não se aplica ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os artigos 421 a 424 do Código Civil. 3.2. São inaplicáveis os ditames da Lei n. 9.656/1998, em atenção à tese definida no julgamento do Tema 123 de repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, pela qual firmou-se o entendimento de que as disposições são inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 4. Muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão contratual em um acordo firmado há quase 3 (três) décadas. 4.1. O plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. 4.2. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. Precedentes. 4.3. Firma-se o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso ao fármaco mais apropriado a seu quadro de saúde, obrigando-a a aceitar tratamento diverso, sabendo que ele próprio suportaria os efeitos adversos em sua saúde, quiçá, na manutenção de sua vida. 4.4. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da operadora, não cabe negar cobertura ao procedimento mais adequado e indispensável ao restabelecimento da saúde do apelado diante da prescrição médica, aí incluído o fornecimento de materiais e medicamentos indispensáveis ao tratamento. 5. O dano moral, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal. 5.1. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil da operadora de plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar. 6. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 6.1. O fornecimento de fármaco consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 7. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 7.1. No intento de fixar parâmetro orientativo para casos em que se evidencie a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, sobreveio a Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85, do Código de Processo Civil. 7.2. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Distrito Federal, item 1, indica que para ações de jurisdição contenciosa, o referido órgão de classe sugere a quantia de 25 URH - Unidades Referenciais de Honorários para fixação dos honorários. 7.3. No momento do julgamento na origem, 08/2023, o valor de uma URH equivalia a R$ 363,62. Multiplicando-se esse valor pelo número de unidades sugeridas pela OAB (25 x R$ 363,62), alcança-se o importe de R$ 9.090,50. 7.4. Em que pese o contexto exposto traduza hipótese que legitima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, verifica-se dos autos que se trata de ação cuja pretensão se circunscreve ao cumprimento de obrigação de fazer (IRDR 3/ TJDFT). Nesse contexto, tem-se que a legislação processual deve ser interpretada de forma sistemática, devendo-se dar evidência, no caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7.5. É importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito, afastando-se a exegese de cunho unicamente literal. 7.6. A aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade, justificando-se a redução do parâmetro ali inserto para o patamar de 10 (dez) URH, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais. 8. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Dano moral afastado. Honorários Sucumbenciais fixados por equidade. (Acórdão no 1792540, 07165851420238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, porquanto, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Em se tratando de situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.o 9656/98, alterada pela Lei n.o 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012). 3. Caracteriza dano moral por ato ilícito contratual, a recusa de cobertura de internação de emergência, porque, com essa conduta, a operadora do plano de saúde aumenta o estado de aflição e angústia do paciente, que já ostentava quadro alterado por conta da sua doença e gravidade. 4. À vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, a condenação em cinco mil reais estabelecida pela sentença não merece reforma. 5. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece uma ordem de precedência em relação à base de cálculo da verba honorária, ou seja, "sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". 6. O valor da condenação em cinco mil reais não se revela "inestimável ou irrisório" nem "muito baixo" a ponto de atrair a apreciação equitativa do §8o, do art. 85, do CPC. O arbitramento da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se coaduna com os requisitos dos incisos constantes no art. 85, §2o, da lei adjetiva. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão no 1744356, 07086920620228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio de despesas médicas necessáriaos ao atendimento, pelo plano de saúde, nos casos de emergência. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrente, além de ser compatível dom a equidade e a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Também está atendido o requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, de acordo com o relato médico, o uso do medicamente indicado é necessário para a continuidade do tratamento da doença oncológica. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para, ao reformar o ato decisório impugnado, determinar que a recorrida forneça ao demandante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o medicamento Revolade 25mg e 50mg. Desde já fixo a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 300.000,00 (trezendos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator